Tribunal: TJES
Processo: 0031106-02.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031106-02.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARYLTON DE ALMEIDA TRISTAO e outros

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO EXECUTÁVEL. QUITAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO DE MULTA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A.A.T. e C.C.T. contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, na fase de cumprimento de sentença da ação de consignação em pagamento ajuizada contra Sul América Seguros de Pessoas e Previdência, determinou o arquivamento do processo pela inexistência de objeto a ser executado. Os apelantes alegam o não envio regular dos boletos mensais pela seguradora, omissão da decisão quanto ao cumprimento da sentença e comportamento desinteressado da parte adversa na regularização da situação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há descumprimento da obrigação pela seguradora quanto ao envio dos boletos mensais, gerando insegurança jurídica sobre a quitação das apólices; (ii) estabelecer se há fundamento para aplicação de multa por suposto descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação em pagamento tem como objetivo extinguir obrigações quando o credor se recusa injustificadamente a receber o pagamento, conforme o art. 335, I, do Código Civil. No caso concreto, a sentença declarou quitados os prêmios referentes a outubro de 2006, reconhecendo a manutenção dos contratos de seguro.

A consignação de prestações vincendas é admissível até o trânsito em julgado, conforme entendimento do STJ (REsp 43.750/RJ), mas não há previsão legal para a perpetuação indefinida do depósito judicial após a resolução da controvérsia.

A seguradora reconheceu a quitação dos valores depositados pelos apelantes, sem resistência quanto ao levantamento dos depósitos, configurando quitação tácita e ausência de objeto a ser executado na fase de cumprimento de sentença.

A alegação dos apelantes de que o não envio regular dos boletos configuraria tentativa de induzi-los em mora trata-se de dano hipotético, sem materialidade ou comprovação nos autos, sendo questão a ser discutida, se ocorrer, em ação própria.

O pedido de aplicação de multa é descabido, dada a ausência de descumprimento pela seguradora, sendo incabível a imposição de sanção sem resistência ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da obrigação declarada na ação de consignação em pagamento, com a quitação dos valores depositados e ausência de resistência pelo credor, inviabiliza a continuidade do cumprimento de sentença.

A aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial exige a demonstração de resistência ou descumprimento efetivo da obrigação, não sendo cabível diante da quitação tácita reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 335, I; CPC, arts. 541, 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 43.750/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 10.10.2000, DJ 27.11.2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Arylton de Almeida Tristão
e
Célia Costa Tristão
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, na fase de
cumprimento de sentença da ação de consignação em pagamento
ajuizada pelos recorrentes em face de
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência
, determinou o arquivamento do processo, tendo em vista a inexistência de objeto a ser executado.

Nas razões recursais, os apelantes afirmam que
(i)
a apelada
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência
não enviou regularmente os carnês de pagamento, descumprindo uma obrigação judicial de enviar doze boletos mensais de janeiro a dezembro; que
(ii)
a decisão contestada é omissa e não aborda adequadamente a questão do cumprimento da sentença, gerando insegurança jurídica sobre a quitação das apólices e os direitos dos apelantes; e que
(iii)
o comportamento da apelada demonstra desinteresse em regularizar a situação, colocando os apelantes em intermitente mora e dificultando a comunicação, o que prejudica seu direito de manter os contratos de seguro.

Antes de analisar o mérito do recurso é necessário repisar o contexto no qual foram ajuizadas a ação ordinária (
024.06.031711-2
) e a ação de consignação em pagamento (
024.06.031106-5
).

Em apertada síntese, os apelantes firmaram
três contratos de seguro

de vida
com a apelada no ano de
1991
. Ocorre que, em
31.03.2006
, foram notificados a respeito do “
Programa de readequação da carteira de seguros de pessoas
”, momento no qual foram compelidos a aderir a uma das novas modalidades de seguro até a data de
30.09.2006
, sob pena de extinção dos contratos.

Em razão deste fato, os recorrentes ajuizaram uma ação declaratória, na qual objetivavam a manutenção dos contratos originais, e, ato contínuo, ajuizaram a
ação de consignação em pagamento
que deu origem ao cumprimento de sentença objeto desta apelação, pois receavam que a recusa da apelada em receber os pagamentos poderia fundamentar um pedido de rescisão unilateral.

Vejamos a redação da petição inicial:

“(...) 11 – Conforme o artigo 335, inciso I, do Código Civil, se o credor, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma,
poderá o devedor valer-se da consignação em pagamento, depositando o valor judicialmente. Dessa forma, o Requerente vem a juízo requerer o presente deposito no valor de R$220,96 (duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos) correspondentes as 3 (três) prestações do mês de outubro de 2006, respectivamente correspondentes as 3 (três) apólices acima referidas
.”

Após o regular trâmite de ambos os processos (ação declaratória e ação de consignação em pagamento), sobreveio sentença que julgou os feitos conjuntamente. Vejamos:

“(...) Sob essa motivação, por tudo mais que dos autos consta e princípios de direito aplicáveis à espécie, a
colho o pedido, para determinar à Suplicada se abstenha de promover a alteração contratual pretendida ou de romper a relação contratual de forma imotivada
.

(...)

Em seguida foi proferida sentença no processo conexo, consignatória nº 024060311065
.

Trata-se de ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelos mesmos Autores em desfavor da mesma Segurada
, tomando aqui à guisa de relatório os dados processos que foram utilizadas na sentença supra.

E como se vê das razões introduzidas na motivação expendida para julgar a demanda principal, também na consignatória
o que tem relevo é a ausência de justificativa ou de plausibilidade da Seguradora em receber o valor do prêmio contrato na relação de seguro
.

Nesse caso, tendo sido admitido como certo que ao contrato deve ser renova,
não há razão para a Seguradora se recusar ao recebimento dos prêmios mensais
.

E nesse casa fica caracterizada a recusa sem razão que enseja ao devedor, no caso os segurados, a se socorrer do Poder Judiciário para fazer o pagamento.

Sob essa motivação, acolho o pedido introduzido na ação de consignação em pagamento, para considerar como quitada a obrigação de resgate mensal dos prêmios
. " (grifei)

A ação declaratória foi julgada
procedente
para o fim de compelir a seguradora apelada a manter ativos os três contratos referidos pelos autores. E a ação de consignação em pagamento também foi julgada
procedente
para o fim de
ser declarada a quitação d
os prêmios de outubro de 2006, referente às 3 apólices supracitadas
.

No decorrer dos anos que se seguiram, os apelantes protocolaram diversas manifestações afirmando que a seguradora não estava enviando os “
carnês anuais
” para pagamento do seguro. E a seguradora, em contrapartida, informava que estava enviando os “
boletos mensais
”, em atendimento ao dispositivo da ação declaratória, qual seja:

“(...)
Certo é que para o cumprimento desta decisão
, deve a Seguradora
remeter mensalmente e a tempo, aos segurados o boleto necessário
.”

Os apelantes promoveram, então, o
cumprimento de sentença
na ação de consignação em pagamento. Pretendiam que o juízo
a quo
aplicasse multa por descumprimento da obrigação (
envio de boletos
), bem como requereram fosse possibilitada a continuidade dos depósitos nos autos da consignação.

De acordo com a Enciclopédia Jurídica da USP
1
, a ação de consignação em pagamento é classificada como (um) “
modo anormal de extinção da obrigação
”:

“
Nascida a obrigação, será ela normalmente desfeita, como já salientado, por meio do pagamento, que se opera no momento em que o devedor satisfaça o credor, cumprindo a prestação devida, extinguindo-se, então, o vínculo obrigacional e os encargos e ônus dele eventualmente resultantes (CC, arts. 304 a 333).

Mas nem sempre a obrigação é voluntariamente desfeita dessa forma, seja porque o devedor se tornou inadimplente, não ofertando a prestação no tempo, lugar ou modo estabelecidos pela lei ou pelo contrato (mora do devedor ou mora solvendi – CC, arts. 394 ss.), seja porque o próprio credor se recusa injustificadamente a receber o pagamento, ou a dar quitação (mora do credor ou mora accipiendi),
seja, finalmente, porque o devedor ficou impedido, por motivos alheios à sua vontade, de realizar o pagamento.

Nos dois últimos casos (mora accipiendi e impossibilidade de pagamento por motivo alheio à vontade do devedor),
poderá a obrigação ser extinta por meio do pagamento por consignação (CC, arts. 334 a 345), que se perfaz com o depósito da quantia ou coisa devida, o qual, sendo aceito pelo credor ou vindo a ser declarado válido e suficiente por sentença judicial, tem o condão de extinguir a obrigação, liberando o devedor.
. “

Com relação à extensão do procedimento, o art. 541, do CPC, faculta o depósito de prestações de trato sucessivo. Todavia, há de se impor um limite à consignação, sob pena de ser delegada ao Poder Judiciário a tarefa de fiscalizar eternamente os contratos particulares.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a consignação alcança as parcelas vincendas até o trânsito em julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. PRESTAÇÕES IMOBILIÁRIAS. OTN. EXTINÇÃO. ÍNDICE SUBSTITUTIVO. SENTENÇA. PARCELAS VINCENDAS. EFEITO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SOBRE AS MESMAS. CPC, ARTS. 290 E 892. I.
Originando-se a controvérsia submetida ao Judiciário da interpretação da mesma tese jurídica, a consignação e os efeitos do julgamento não se limitam, apenas, às prestações pretéritas à data em que proferida a sentença monocrática, estendendo-se às parcelas que se vencerem até o trânsito em julgado
. II. Recurso especial não conhecido. (REsp 43.750/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2000, DJ 27/11/2000, p. 164)”

Dito de outra forma, o devedor pode depositar as parcelas até o momento em que findada a discussão sobre
o mérito da consignação
.

O pedido inicial dos apelantes (
consignação dos pagamentos enquanto pendente de julgamento a ação declaratória apensa
) foi julgado procedente. Os valores foram depositados nos autos, e a empresa apelada deu quitação destes depósitos.

O que os apelantes requerem em cumprimento de sentença é a constante manifestação do juízo a respeito de eventuais atrasos na entrega dos boletos –
o que não é objeto de ação de consignação
–, sustentando que a apelada deixa de realizar as cobranças para induzi-los em mora,
o que sustentará a rescisão do seguro por inadimplência
. Um dano hipotético e que, se materializado, terá de ser discutido em ação própria.

Reforço que na manifestação juntada pela apelada às fls. 430, foi requerido o levantamento dos valores consignados pelos autores, com a posterior baixa na distribuição do processo.

Trata-se de quitação tácita dos valores até então depositados pelos apelantes
, inexistindo resistência da seguradora quanto ao ponto.

Por fim, os pedidos de aplicação de multa com base nas decisões de fls. 293, 311, 316 e 411 dos autos são descabidos.

Conforme já referido, o pleito inicial de consignação foi julgado procedente. Posteriormente, em 2021, a seguradora apelada também reconheceu a quitação dos pagamentos até então depositados. Consequência lógica é a inexistência de descumprimento pela apelada a ensejar qualquer tipo de penalidade.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, arbitrar honorários advocatícios recursais.

Em razão do resultado do julgamento, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §8 e § 11, do Código de Processo Civil.
A
rbitro os honorários advocatícios recursais
por equidade,
em
R$500,00
(
quinhentos reais
).

É como voto.

1
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/171/edicao-2/acao-de-consignacao-em-pagamento

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.